Tribunal: TJDFT
Processo: 0741331-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE SERVIÇOS E DE MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 700, inc. I do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que alegar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir o pagamento de quantia em dinheiro.
2. No caso, a monitória diz respeito a um contrato de fornecimento de material, de serviços e de mão de obra de construção civil, que não consubstancia “prova escrita sem eficácia de título executivo” conforme art. 700, I do CPC. 2.1 Na hipótese, é necessária a dilação probatória para a verificação do valor despendido pela empresa contratada para a execução de parte do contrato, assim como para a aferição das obrigações por ela inadimplidas.
3. Recurso conhecido e não provido.